Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718726-48.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IVONEI ZANCANARO, ROSILENE RIBEIRO ZANCANARO, IVONEI ZANCANARO JUNIOR, COMERCIAL DE ALIMENTOS ZANCA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO TOPAZIO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOSEMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. 1. Nos termos do art. 919 e §1o do CPC, os embargos à execução não terão efeitos suspensivo, sendo que o juiz poderá atribuir aludido efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ausente a demonstração dos requisitos legais não há como acolher o pedido de efeito suspensivo aos Embargos. Os recorrentes alegam violação ao artigo, 919, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que aos embargos à execução poderá ser atribuído efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Afirmam que, no caso em tela, os requisitos para a concessão da tutela provisória foram devidamente comprovados, e que caso o efeito suspensivo não seja concedido estarão sujeitos a terem prejuízos diante de uma execução respaldada em valores exorbitantes. Assim, pedem a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, ante a comprovação da probabilidade do direito dos recorrentes e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 919, §1o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028